Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-98.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011142-98.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - CNPJ: 04.032.380/0001-05 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – COBRANÇAS DE DÉBITO DE TERCEIRO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E ImPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 142826245, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Ainda, determinou que os reclamados se abstenham de efetuar qualquer cobrança, seja por ligações ou torpedos SMS para o terminal telefônico móvel que pertencente ao reclamante, qual seja, (065) 9 9976.6783, tornando definitiva tutela antecipada concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente
Recovery do Brasil Consultoria

S/A
alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório

4) Os juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da linha telefônica de no
(65) 9 9976.6783
, sendo que
vem recebendo excessivas ligações dos reclamados, referentes a suposta dívida de terceiro (
Madeireira Pauliceia),
conforme
prints
e áudios anexados nos ids. nos
142826194 a 142826200
.

Assevera que as ligações são realizadas em variados horários, em diversos dias, inclusive finais de semana
, mesmo tendo o reclamante informado o seu total desconhecimento em relação à aludida empresa.

Afirma que durante as ligações solicitou que os reclamados cessassem as cobranças, bem como enviou
e-mails
para o reclamado
Ferreira e Chagas Advogados
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado
Recovery do Brasil Consultoria

S/A
, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, uma vez que a cobrança realizada em face da parte autora encontra respaldo jurídico na existência de pendência financeira, inexistindo o dever de indenizar.

Já o reclamado
Ferreira e Chagas Advogados
afirma que somente presta serviços à empresa Recovery, não possuindo responsabilidade por quaisquer danos eventualmente ocasionados ao autor.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, determinou que os reclamados se abstenham de efetuar qualquer cobrança, seja por ligações ou torpedos SMS para o terminal telefônico móvel que pertencente ao reclamante, qual seja, (065) 9 9976.6783, tornando definitiva tutela antecipada concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
ausente a comprovação de que os serviços foram de fato contratados, conclui-se pela ilicitude da conduta de persistentes cobranças em face do ora autor.

Não obstante, é necessário ponderar que, de acordo com a prova colacionada à inicial, especialmente pelos áudios anexados, é possível perceber que a dívida é oriunda, aparentemente, de obrigações contraídas por familiares do requerente. Patente, assim, que todo o imbroglio foi causado porque, com alta probabilidade, esse parente do autor, que assumiu a obrigação, passou o número do telefone do reclamante para contato.

Além disso, mesmo ciente de que a obrigação seria de seu familiar, o reclamante recusou-se em fornecer o contato telefônico da pessoa que seria responsável pelos débitos.

Esse fato, embora não cubra de licitude a conduta das rés (já que demonstrado que as cobranças foram reiteradas e insistentes, mesmo após o autor ter comunicado que não se tratava do devedor), denota que o próprio autor poderia ter feito cessar as cobranças, informando desde logo o contato da pessoa mencionada pelos prepostos que faziam a cobrança. Por isso, o comportamento do autor deve ser sopesado para fins de fixação do valor da indenização
.
(...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que os fatos narrados na exordial não retratam um mero aborrecimento, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações dos reclamados para o celular do reclamante eram realizadas de modo excessivo,
mesmo tendo o autor informado não ser o responsável pelo débito, bem como solicitado a suspensão das ligações para o seu o número telefônico, conforme documentos anexados à exordial
.

Neste caso,
cabia aos reclamados a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças abusivas, o que não ocorreu. Aliás, em momento algum os reclamados contestaram o fato de que as ligações excessivas ocorreram
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO
. A requerida em momento algum contestou a alegação de que as ligações eram realizadas para cobrança de dívida de terceiro e em volume médio de quatro ligações ao dia. Peculiaridades inerentes à autora que incrementam a caracterização do dano moral. Dano caracterizado, pois as circunstâncias do caso fazem concluir que a insistência no procedimento adotado, no caso concreto, fez extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o dano moral. Condenação em valor inferior ao pretendido, fixada em R$ 1.500,00, com IGP-M desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso. Sucumbência redefinida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077885002 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES REITERADAS PARA COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INTERVALOS CURTOS ENTRE LIGAÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I – Relatório (TJ-PR - RI: 0004857-58.2016.8.16.0018, Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2017)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão das excessivas ligações realizadas pelos reclamados para a cobrança de débito de terceiro,
tendo o autor, inclusive,
solicitado a retirada do seu número de telefone do cadastro do referido devedor, porém, não obteve êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022